Tribunal: TJPA
Processo: 0832835-79.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4972 - Duplicata
Data de julgamento: 2022-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0832835-79.2021.8.14.0301

APELANTE: P S FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA

APELADO: CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA, FERNANDO JOAO PEREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0832835-79.8.14.0301

APELANTE: CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA

ADVOGADOS: AMANDA REBELO BARRETO

APELADO: P S FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA

ADVOGADO: MONICA REGINA SAMPAIO PEREIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO. ASSINATURA ELETRÔNICA DO JUIZ. VALIDADE. LEI 11.419/2006. ORDEM CRONOLÓGICA DE JULGAMENTO. HIPÓTESE ELENCADA EM ROL DE EXCEÇÕES DO ARTIGO 12, §2º, IV, DO CPC. DECISÃO ANTERIOR À EXPIRAÇÃO DO PRAZO PARA EMBARGOS. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1.
Os embargos à execução constituem ação autônoma, cuja natureza é de ação de conhecimento, devendo seguir rito próprio, estabelecido no artigo 914 e seguintes do CPC, não se mostrando aplicável a utilização dos princípios da Fungibilidade Recursal e da Instrumentalidade das Formas, sobretudo em virtude de não subsistir dúvida quanto à necessidade de protocolização dos embargos à execução em autos apartados.

2.
Alega a recorrente a inexistência de assinatura na decisão. Na nota de rodapé constante da decisão, vê-se que foi assinada eletronicamente, o que se confirma em consulta ao site
https://pje-consultas.tjpa.jus.br/pje-1g
.

3.
O artigo 12 caput, do CPC, dispõe que a ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acordão se dará de forma preferencial e não obrigatória, elencando o seu parágrafo segundo um rol de exceções à aplicação da regra prevista no caput. Enquadrando-se a decisão atacada no rol de tais exceções, incabível a irresignação da recorrente, haja vista ausência de fundamento legal.

4.
Não merece acolhida o argumento da apelante de prolação de decisão anterior à expiração de prazo para oposição de embargos. Dos documentos protocolizados de forma eletrônica constam data e hora da entrada no sistema, o que permite constatar que a petição de embargos à execução foi inserida no sistema em 26.08.2021, último dia do prazo, e a decisão que não os conheceu, por sua vez, em 11.09.2021, mais de 15 dias após expirar o prazo para apresentação daqueles.

5.
Diante da natureza claramente procrastinatória do recurso de apelação ora apreciado, pelas razões acima elencadas, majora-se a multa por litigância de má-fé aplicada pelo juízo de piso, de 1% para 3%.

6.
Nos termos do artigo 85,

§ 11, do CPC, majora-se em 10% (dez por cento) a aquantia já arbitrada a título de honorários em favor da parte recorrida, observando os limites previstos nos

§§ 2º e 3º do referido dispositivo legal

7.
Apelação desprovida. Decisão mantida

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0832835-79.8.14.0301

APELANTE: CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA

ADVOGADOS: AMANDA REBELO BARRETO

APELADO: P S FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA

ADVOGADO: MONICA REGINA SAMPAIO PEREIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA, em face da sentença (ID Num. 34319688 - Pág.1/2) que não conheceu dos Embargos à Execução, determinando o prosseguimento da executória em seus termos ulteriores.

Relatório da r. sentença recorrida:

“
Trata-se de Ação de Execução movida por PS FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA em desfavor de CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA e OUTRO, com fundamento no art. artigo 781, do CPC.

Deferido o processamento (Id 9393853), a executada CIBRASA foi citada (Id.30886621) e opôs EMBARGOS À EXECUÇÃO (Id 32928253).

A exequente impugnou os Embargos à Execução arguindo a inadequação da via eleita, conforme artigo
914, §1º
, do CPC (Id 34298220).”

Da decisão que não conheceu dos embargos à execução, por autuação nos mesmos autos da execução, a executada, ora apelante, interpôs Embargos de Declaração (ID. 36004147), sob o argumento de que deveria ser previamente intimada para a oposição dos Embargos à Execução de forma autônoma, já que equivocadamente os apresentou no bojo da Ação de Execução.

Os declaratórios foram julgados improcedentes (ID 52487439) por não demonstrar a Embargante/Executada omissão, obscuridade ou contradição, mantendo-se integralmente a decisão embargada e condenando-a ao pagamento de multa de 1% sobre o valor corrigido atribuído à causa, revertido ao exequente, em razão da litigância de má-fé por interposição de recurso meramente protelatório (art. 80, NCPC).

Inconformada, CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA interpôs apelação com pedido de efeito suspensivo, requerendo reforma da decisão para que lhe seja restituído o prazo de distribuição dos embargos executórios de forma autônoma, com fundamento no princípio da instrumentalidade das formas.

Aduz ainda a apelante, em suas razões recursais, a inexistência de assinatura do prolator da decisão, o que tornaria a sentença inexistente; a prolação de decisão antes do término do prazo para oposição dos embargos e desrespeito à ordem cronológica de julgamento do Juízo e ausência de má-fé na interposição dos embargos no próprio bojo da execução, o que teria decorrido de um equívoco.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do Plenário Virtual com pedido de julgamento.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0832835-79.8.14.0301

APELANTE: CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA

ADVOGADOS: AMANDA REBELO BARRETO

APELADO: P S FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA

ADVOGADO: MONICA REGINA SAMPAIO PEREIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

DO MÉRITO

Cinge-se a questão recursal à apreciação da possibilidade de restituição de prazo à executada para providenciar à distribuição dos embargos à execução primeiramente opostos nos autos da execução.

Quanto ao ponto, extrai-se do CPC a existência de norma expressa e específica estabelecendo a que os embargos à execução serão distribuídos por dependência, com autuação em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, como se vê:

“Art. 914. O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos.

§ 1º Os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal.”

É indiscutível a natureza jurídica dos embargos à execução como ação de cognição incidental de caráter constitutivo, conexa à execução e, portanto, a petição inicial deverá obedecer aos requisitos previstos no artigo 319 e 320 do CPC.

No caso, tem-se que a executada, apesar da referida norma processual, procedeu à oposição dos embargos à execução mediante protocolo de simples petição nos autos da execução, fato impugnado especificamente pela exequente.

Há corrente jurisprudencial que entende ser descabida a possibilidade de restituição de prazo para a executada promover à distribuição dos embargos à execução. Isso porque se mostra manifesto que a executada promoveu ao equivocado e injustificado protocolo dos embargos à execução sem se atentar ao comando legal especificamente previsto no CPC para a hipótese, o que configura erro grosseiro oriundo de violação a texto expresso de lei, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal ante a inexistência de qualquer dúvida objetiva.

O STJ possui jurisprudência firmada quanto à questão, no sentido de não poder ser aplicado o princípio da fungibilidade quando houver expressa previsão legal de determinado meio processual, o que afasta a dúvida objetiva e impõe o reconhecimento de erro grosseiro pela utilização de outro meio.

Julgados daquela Corte: (já colacionados às contrarrazões)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO. RECURSO CABÍVEL. FUNGIBILIDADE. DÚVIDA OBJETIVA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO RECORRIDA NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1.
A

jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a existência de previsão legal expressa impede a aplicação do princípio da fungibilidade, pois afasta a dúvida objetiva e impõe o reconhecimento

de erro grosseiro pela utilização de meio processual inadequado.
Precedentes. (...). (AgInt no AREsp 1351839/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 12/11/2019)” – g.n.

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA SOBRE O MEIO PROCESSUAL PERTINENTE. ART. 702 DO CPC/2015. PREVISÃO DE APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS NOS PRÓPRIOS AUTOS. MANUTENÇÃO DO JULGADO QUE DETERMINOU O RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência do STJ, o princípio da

fungibilidade não pode ser aplicado quando houver expressa previsão legal de determinado meio processual, o que afasta a dúvida objetiva e impõe o reconhecimento de erro grosseiro pela

utilização de outro meio.
2. Tendo o acórdão recorrido adotado entendimento contrário à jurisprudência deste Tribunal Superior (assentada na inaplicabilidade do princípio da fungibilidade ante a inexistência de dúvida objetiva sobre o meio processual pertinente, no caso havia previsão expressa de apresentação dos embargos nos próprios autos), foi justificada a reforma do julgado, com o restabelecimento da sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem

resolução de mérito nos termos do art. 485, I, do CPC/2015, compreensão que permanece incólume. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1804717/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 03/10/2019)” – g.n.

Impõe-se, pois, manter a decisão recorrida, ante a impossibilidade de concessão/restituição de novo prazo para distribuição dos embargos à execução, inicial e indevidamente opostos nos autos da execução.

QUANTO À ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO É NULA POR FALTA DE ASSINATURA DO JUIZ, OU AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DE QUEM A TENHA PROLATADO NO SISTEMA, SEM RAZÃO A RECORRENTE.

A sentença, sob pena de inexistência, deve conter assinatura física ou digital do juiz que a prolatou. Da análise dos autos observa-se que a assinatura eletrônica posta à decisão não apresenta qualquer irregularidade, já que de acordo com o previsto no CPC (art. 205, §2º) e na Lei 11.419/2006 (art. 1º, §
2º
,
III, a) ,contendo a identificação inequívoca do signatário e todos os dados necessários inclusive a permitir consulta de autenticidade no site do TJE/PA, indicado na margem inferior do documento.

DO ALEGADO DESRESPEITO À ORDEM CRONOLÓGICA DE JULGAMENTO DO JUÍZO E DE DECISÃO ANTES DE EXPIRAÇÃO DO PRAZO PARA RECURSO.

Quanto a essas questões, a apelante assevera existir grave vício que, juntamente com a alegada ausência de assinatura na decisão, devem ser apreciados por esta Corte e pela corregedoria, no qual esta Relatora até o presente momento não averiguou qualquer erro ou vicio a ser sanado com relação aos fatos apontados pela Recorrente.

QUANTO À DECISÃO ANTERIOR À EXPIRAÇÃO DO PRAZO PARA RECURSO:

Sem razão a apelante.

A executada foi citada em 04.08.21 (certidão oficial de justiça juntada em 05.08.2021) - Id.

30886621

Opostos os embargos à execução (ID Id 32928253).no bojo da execução em 26.08.2021(último dia do prazo)

Impugnação aos embargos (Id.34298220) em 11.09.2021

Decisão de não conhecimento dos embargos (Id. 34319688) em 11.09.2021 (publicada Dje 20.09.2021).

“A contagem de tempo entre a distribuição dos embargos à execução e a data da publicação da sentença não é parâmetro para aferir a sua validade. O controle da atividade jurisdicional se dá, por excelência, a partir da exteriorização das razões de decidir, em observância ao princípio constitucional da motivação. Dessa forma, da mera alegação de que a sentença foi proferida com rapidez, não se infere erro de julgamento ou de procedimento, ou a sua nulidade, sob pena de se exigir um lapso temporal certo e exato para a formação do convencimento do juízo.” (argumento das contrarrazões)

A apelante parece confundir agilidade na prolação da decisão, com decisão anterior à expiração do prazo para recurso.

QUANTO À DESOBEDIÊNCIA À ORDEM CRONOLÓGICA DE JULGAMENTO DO JUÍZO

Com a atual redação do art. 12, do CPC, dada pela Lei 13.256/2016, “
os juízes e tribunais atenderão,
preferencialmente
, à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão
”. Assim, a ordem de julgamento passou a ser preferencial, sempre que viável, e não mais uma obrigação (colacionada jurisprudência).

O parágrafo segundo do mesmo dispositivo elenca um rol de exceções à aplicação da regra prevista no caput, hipóteses em que sentenças e acórdãos poderão ser proferidos ainda que os processos não estejam incluídos na lista, dentre elas a exceção prevista no inciso IV, que se refere às decisões proferidas com base nos artigos 485 e 932, do CPC.

Art. 485 – elenca as hipóteses em que o juiz poderá extinguir o processo sem resolução de mérito – excluídas da ordem cronológica de conclusão, por possuírem como característica em comum, a celeridade

Art. 932 – estabelece os deveres do relator na condução dos processos no Tribunal

Enquadrando-se a decisão prolatada no rol das exceções previstas no artigo 12, §2º, especificamente o inciso IV, do CPC, já que o pronunciamento do juiz se limitou ao conhecimento de questões processuais concernentes aos requisitos para a prestação da tutela jurisdicional, sem conhecer de questões atinentes ao plano do direito material, não cabe a irresignação da embargante por falta de fundamento legal.

DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FE/ RECURSO PROTELATÓRIO

O recurso de apelação repete os argumentos debatidos nos embargos de declaração, julgados improcedentes, com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado por litigância de má-fé, em virtude de recurso protelatório.

Majorar a multa, nos termos dos artigo 80, VII e

81, caput, para 3%.

DA MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, majoro em 10% (dez por cento) a quantia já arbitrada a título de honorários em favor da parte recorrida, observando-se os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo legal.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de 2022

Belém, 17/08/2022